Tribunal: TJSP
Processo: 2063212-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita indeferida aos réus – Fase de conhecimento – Agravantes que possuem renda superior a 3 (três) salários mínimos, sendo que, dos três recorrentes, um possui renda mensal superior a R$ 10.000,00 e outra superior a R$ 4.500,00 – A terceira agravante apresentou extrato de uma conta bancária, a qual demonstra que mensalmente recebe crédito de outra conta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita indeferida aos réus – Fase de conhecimento – Agravantes que possuem renda superior a 3 (três) salários mínimos, sendo que, dos três recorrentes, um possui renda mensal superior a R$ 10.000,00 e outra superior a R$ 4.500,00 – A terceira agravante apresentou extrato de uma conta bancária, a qual demonstra que mensalmente recebe crédito de outra conta bancária de sua titularidade, não informada nos autos, evidenciando ocultação da condição financeira – RECURSO DESPROVIDO.